Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-55.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PLEITO EM CONTRARRAZÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O REQUERIMENTO REITERADO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1. No caso, verifica-se omisso o julgado por não analisar o pedido de Gratuidade de Justiça reiterado em Contrarrazões ao Recurso de Apelação.
2. Não fosse o indeferimento da benesse pelo Juízo de origem e a ausência de interposição de recurso na forma do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, mesmo que se admita a renovação do pedido, não há indicação pela parte interessada de fato superveniente que demonstre ter sobrevindo a hipossuficiência econômica alegada, a qual, a bem da verdade, sobressai meramente referenciada nas Contrarrazões ao Apelo. Demais, saliente-se que o próprio recolhimento das custas iniciais promovido pela ora embargante obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, na medida em que consiste em ato incompatível com o referido benefício, já que demonstra a possibilidade de a parte arcar com as custas e despesas do processo.
3. Recurso conhecido e provido para sanar omissão, a fim de indeferir o pedido de Gratuidade de Justiça formulado em Contrarrazões à Apelação.